Tribunal: TJSP
Processo: 0001288-46.2016.8.26.0220
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Penas bem dosadas e adequadas – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001288-46.2016.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante THIAGO
APARECIDO FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR
FERNANDES.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001288-46.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 2/6
VOTO no 932
Apelação Criminal no 0001288-46.2016.8.26.0220
Comarca: Guaratinguetá
Apelante: Thiago Aparecido Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Primeira Instância: Dr. Paulo César Ribeiro Meireles
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado Materialidade
e autoria comprovadas Condenação mantida Penas bem
dosadas e adequadas RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Thiago
Aparecido Ferreira contra a r. sentença de fls. 241/248, que o condenou como
incurso no artigo 155, §4o, II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de
reclusão, no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no valor mínimo legal. A pena privativa de liberdade foi substituída
por duas restritivas de direitos “consistentes, uma, de prestação pecuniária
no valor de DOIS salários mínimos com destinação à entidade de
benemerência local, entidade e demais termos a ser determinada na fase da
execução (inclusive, eventual necessidade de parcelamento) e outra de
prestação de serviço à comunidade pela metade do tempo da pena aplicada,
à razão de 8 horas por semana, a ser definida quanto às condições exatas e
local também na fase de execução” (fls. 241/248).
Nas razões de seu recurso (fls. 272/274), a defesa
sustenta a necessidade de absolvição, ante a fragilidade probatória, nos
termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001288-46.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 3/6
Subsidiariamente, postula a desclassificação para o delito do artigo 345 do
Código Penal.
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a preservação da r. sentença (fls. 280/284).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 292/301).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 03 e 04 de fevereiro de
2016, em horário comercial, na Estrada Municipal Rafael Américo Ranieri no
660, Jardim Santa Luzia, no interior de um estabelecimento de distribuição de
água, Cidade e Comarca de Guaratinguetá, o ora apelante Thiago Aparecido
Ferreira subtraiu, para si, de forma continuada, com abuso de confiança, 05
(cinco) maços de cigarro, dois de marca “Downtown Black” e 03 (três) da
marca “News, e 40 (quarenta) galões de água, dos quais 31 (trinta e um)
galões cheios de água, avaliados em aproximadamente R$ 20,00 (vinte reais)
cada e 09 (nove) galões vazios, pertencentes a Eduardo Hummel Mendonça.
A solução condenatória merece ser mantida.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001288-46.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 4/6
boletim de ocorrência (fls. 05/08), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18) e
pela prova oral colhida em juízo.
A autoria, por sua vez, é inconteste.

O réu não compareceu em juízo e foi decretada sua
revelia.
O policial militar Milton narrou que, na data dos
fatos, foi acionado para ir até o bairro Santa Luzia devido a furto de galões de
água. No local estava a vítima e uma testemunha, que relataram que tinham
contratado um funcionário, há uma semana, e que encontraram na casa dele
diversos galões. Quando chegaram na residência do réu, ele já tinha
devolvido 11 galões, por vontade própria. Em diligência na residência, foram
encontrados 17 galões e 5 cartelas de cigarros. Indagado, o réu disse que
comprou os cigarros no estabelecimento onde trabalhava e que, quanto aos
galões, fez um negócio com a vítima envolvendo uma motocicleta. Ele disse
que comprou uma motocicleta em troca de 229 galões de água e mais
quinhentos reais. Esclareceu que o réu disse que ficou insatisfeito com a
compra e resolveu retirar os galões. Diante das contradições das alegações
das partes, levou-as para a delegacia.
Cumpre ressaltar que o depoimento do policial
deve, sim, ser levado em consideração, mesmo porque o acusado não
comprovou que este pudesse ter qualquer interesse em prejudicá-lo. Nada há,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001288-46.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 5/6
enfim, que enfraqueça o valor probatório das detalhadas declarações da
referida testemunha.
E não existe impedimento algum para que o
depoimento do policial que atuou na ocorrência seja utilizado na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C. STJ:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”
(STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011).
Desta forma, o policial confirmou que os bens
foram encontrados dentro da residência do réu e que a vítima afirmou que o
réu havia retirado os bens do estabelecimento comercial sem realizar
pagamento. Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória neste
coerente e harmônico conjunto, rejeitando-se, assim, as ponderações da
apelante. Resta evidente que a prova não deixa dúvida alguma e, pois, não há
que se falar no princípio in dubio pro reo.
Não é possível acolher a tese defensiva de
desclassificação para o delito do artigo 345 do Código Penal. Isto porque o
réu deixou de comprovar suas alegações e não compareceu em Juízo para dar
sua versão dos fatos. Note-se que a quem alega incumbe provar, sendo que o
apelante não se desincumbiu do ônus de fazer prova de tais alegações, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001288-46.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 6/6
tendo sequer demonstrado a existência de negociação de compra e venda
entre as partes.
Por outro lado, qualificadora do crime restou
comprovada, com expressa e inequívoca confirmação, inclusive, pelo
depoimento da testemunha, que disse que o réu era funcionário da vítima
fazia uma semana. O fato de o réu ser empregado do estabelecimento
comercial claramente facilitou a prática delitiva, caracterizando-se a
majorante.
Assim, comprovadas a materialidade e a autoria,
bem como a presença da qualificadora, era mesmo de rigor, portanto, a
condenação. A pena, o regime e a substituição foram devidamente
fundamentados e, observo que não houve insurgência da Defesa quanto à
pena fixada e seu regime de cumprimento, razão pela qual se torna
despicienda a apreciação de tais matérias.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantendo-se a r. sentença guerreada.
FÁTIMA GOMES
Relatora